Tribunal: TJES
Processo: 0013582-16.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013582-16.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MÁRMORE E GRANITO. INCIDÊNCIA DE ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ISS. ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 816). RECURSO
DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL
PROVIDO.
APELO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, reanalisada em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, após decisão da Vice-Presidência da Corte que apontou divergência entre o acórdão anteriormente proferido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 882.461/MG (Tema 816 da repercussão geral), a respeito da incidência de ISS sobre atividade de beneficiamento de mármore e granito realizada sob encomenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se incide o ISS (imposto municipal) ou o ICMS (imposto estadual) sobre as operações de corte, polimento e beneficiamento de chapas de mármore e granito realizadas sob encomenda por terceiros, considerando a destinação dos bens à industrialização ou comercialização.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 816 (RE 882.461/MG) estabelece que é inconstitucional a incidência do ISS sobre serviços de industrialização por encomenda quando os bens se destinam à industrialização ou comercialização, por representar usurpação da competência da União para tributar produtos industrializados por meio do IPI e dos Estados por meio do ICMS.

4.
A ausência de ressalva na redação do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 não autoriza a incidência do ISS sobre atividades que, por sua natureza, integram o ciclo industrial, como o beneficiamento de mármore e granito sob encomenda.
5.
A decisão anterior da Câmara, que admitia a incidência do ISS com base em jurisprudência anterior do STJ, mostra-se incompatível com o precedente de repercussão geral, impondo a retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
6.
O Superior Tribunal de Justiça também alterou seu entendimento para alinhar-se ao STF, afastando a incidência do ISS em hipóteses de industrialização por encomenda com destinação comercial ou industrial.
7.
A jurisprudência vinculante firmada em sede de repercussão geral obriga os tribunais à sua observância, conforme dispõe o art. 927, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Recurso do ente público estadual provido. Apelo do ente municipal prejudicado. Tese de julgamento:
9.
Incide ICMS, e não ISS, sobre operações de beneficiamento, corte e polimento de mármore e granito realizados sob encomenda, quando os bens se destinam à industrialização ou à comercialização.
10.
A incidência do ISS sobre industrialização por encomenda, nos termos do subitem 14.05 da LC nº 116/03, é inconstitucional quando a operação integrar o ciclo de produção da empresa encomendante.
11.
Os tribunais devem observar obrigatoriamente os precedentes de repercussão geral firmados pelo STF, nos termos do art. 927, III, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, em juízo de retratação, CONHECER do recurso de apelação do Estado do Espírito Santo e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a sentença, e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o apelo do Município de Itapemirim, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão do evento 7306361, integrada pelo r.
decisum
do evento 8588947, diante da decisão do evento 15878752, em que o douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário interposto (evento 8745349) pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência há divergência entre a decisão proferida e a decisão unânime firmada pelo plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 882.461/MG (Tema nº 816), no qual foram firmadas as seguintes teses:

1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário. (RE 882461, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 29-04-2025 PUBLIC 30-04-2025)

A Lei Complementar nº 116/03 retirou a ressalva "
de objetos não destinados à industrialização ou comercialização
", anteriormente prevista em normas, de modo que essa alteração permitiu aos Municípios exigir o Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre atividades como corte, beneficiamento e pintura, mesmo quando o material processado se destinava à industrialização.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal considerou essa extensão inconstitucional, pois compreendeu que tal medida deturpou a própria definição de "
serviço
" para abranger atividades que, em sua natureza, são industriais. Para a Corte Suprema, ao não excetuar os bens que seriam submetidos a industrialização ou comercialização no subitem 14.05, a Lei Complementar nº 116/03 desvirtuou o critério material do ISS e usurpou a competência tributária da União (que incide sobre produtos industrializados), gerando um efeito cascata (cumulativo) significativo no imposto sobre a produção.

A tese fixada se amolda perfeitamente à hipótese dos autos, já que a controvérsia central desta ação de consignação em pagamento reside em definir se a atividade de beneficiamento, corte e polimento de chapas de granito/mármore, realizada sob encomenda de terceiros, sujeita-se ao ISS (imposto municipal) ou ao ICMS (imposto estadual).

Impende destacar que no v. acórdão do evento 8588947 consignei expressamente que ainda não havia definição da matéria pela Corte Constitucional, mas que tanto a jurisprudência deste egrégio Tribunal quanto a do colendo Superior Tribunal de Justiça permitiam a aplicação do ISS sobre os serviços de beneficiamento de mármore e de granito.

Nota-se, pois, que há incompatibilidade entre o entendimento encampado no v. acórdão e o referido precedente vinculante, visto que o excelso STF concluiu que a operação de industrialização por encomenda não pode ser tributada pelo ISS, se for comprovado que o bem retorna ao ciclo de circulação ou será objeto de nova e subsequente industrialização, visto que este processo industrial constitui apenas uma etapa dentro do ciclo econômico da empresa que fez a encomenda.

Nesse contexto, é evidente que deve ser reformulado o posicionamento do v. acórdão deste colendo órgão colegiado, na medida em que os tribunais ostentam o dever de observar os acórdãos proferidos nos julgamentos de recursos extraordinários repetitivos, nos ditames do art. 927, inciso III, do CPC.

Aliás, pontuo que o próprio STJ
1
adequou o seu posicionamento por conta da definição do tema em sede de repercussão geral, no sentido de afastar definitivamente a cobrança de ISS pela municipalidade nos casos de serviços de industrialização por encomenda.

Pelo exposto
,
em juízo de retratação, nos termos do que dispõe o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
do recurso de apelação manejado pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito,
D
O
U
-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença, no sentido de declarar a incidência do ICMS sobre as operações descritas na inicial e, por conseguinte, a competência tributária estadual sobre os referidos fatos geradores, em fiel observância ao precedente do STF (RE 882.461/MG, tema 816).

Por conseguinte, inverto os ônus da sucumbência fixados na r. sentença, para condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, o qual corresponde ao montante depositado pela empresa consignante.

Ato seguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso da municipalidade, que visava tão somente alterar o critério de valoração da verba honorária.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), pois tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade e de desprovimento do apelo, bem como pelo fato de inexistir condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios na origem (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1059).

Por fim, remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte, com as homenagens desta Câmara, para fins de juízo de prelibação do recurso extraordinário (evento 8745349) interposto nestes autos.

É como voto.

1
(STJ. 1ª Turma.Ag 1.360.188-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 19/8/2025, Info 859)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)